Tribunal: STF
Processo: RE 95172
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1) ONUS DA PROVA. EXPORTAÇÃO COM SUSPENSÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. EXIGÊNCIA DE PROVA OUTRA,
ALÉM DA QUE SATISFEZ A SENTENÇA E AO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). 2) HONORARIOS DE ADVOGADO.
ATENDIMENTO AS NORMAS DAS LETRAS "A" A "C" DO PARAGRAFO 3. DO ART.
20 DO CPC, CONSOANTE RECOMENDA O PARAGRAFO 4.